Tribunal: TJMT
Processo: 1036588-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036588-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), CLEITON BATISTA DE AMORIM - CPF: 017.841.851-08 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, formulado em ação de revisão contratual c/c indenização por danos material e moral. A decisão agravada autorizou o parcelamento das custas em seis vezes, condicionando o prosseguimento ao recolhimento da primeira parcela.

O agravante sustenta que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, e que o parcelamento autorizado indica, implicitamente, reconhecimento de sua dificuldade financeira. Requereu efeito suspensivo para suspender a exigibilidade das custas e a concessão da tutela de urgência indeferida no juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a simples apresentação de declaração de hipossuficiência, desacompanhada de documentos comprobatórios, é suficiente para concessão do benefício da gratuidade da justiça; e (ii) saber se a autorização judicial para parcelamento das custas implica reconhecimento implícito da hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça tem respaldo constitucional (CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV) e está regulamentada no art. 98 do CPC. O art. 99, § 3o, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade à alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural, podendo o juiz exigir comprovação adicional quando houver indícios de capacidade econômica.

O art. 99, § 2o, do CPC autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade quando houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para sua concessão. No caso, o agravante não apresentou nenhum documento que comprove sua alegada insuficiência de recursos, limitando-se à declaração genérica de pobreza.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a concessão da gratuidade pode ser condicionada à apresentação de elementos mínimos de comprovação da hipossuficiência, especialmente quando houver dúvidas quanto à veracidade da declaração.

A autorização para parcelamento das custas não equivale à concessão da gratuidade, nem implica reconhecimento da hipossuficiência, tratando-se apenas de medida viabilizadora do prosseguimento do feito, diante da ausência de comprovação da alegada incapacidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo o juiz exigir comprovação adicional. 2. A ausência de documentos que demonstrem a real situação econômica do requerente permite o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. 3. A autorização para parcelamento das custas não implica reconhecimento implícito da hipossuficiência.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por Cleiton Batista de Amorim contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação revisional de contrato, movida em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, indeferiu o pedido de justiça gratuita e, em contrapartida, autorizou o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais, condicionando o prosseguimento do feito ao recolhimento da primeira parcela, sob pena de cancelamento da distribuição.

Inconformado, o agravante recorre, sustentando, em síntese,
que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção de veracidade, conforme dispõe o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, sendo, portanto, indevida a exigência de comprovação adicional quando inexistem elementos que a infirmem. Argumenta, ainda, que a própria autorização judicial para o parcelamento das custas revela o reconhecimento, ainda que de forma implícita, de sua dificuldade financeira, circunstância que se mostra incompatível com o indeferimento integral da gratuidade da justiça.

Alega também que a negativa da tutela de urgência ocorreu sem a devida análise dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, apesar da presença de risco de dano grave ou de difícil reparação, diante da possibilidade de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, do aumento progressivo da dívida e da eventual expropriação do bem dado em garantia fiduciária. Por fim, defende estarem preenchidos os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo e da tutela antecipada recursal, a fim de suspender a exigibilidade das custas e assegurar a concessão imediata da tutela de urgência pleiteada.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 323845397).

A agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos Cleiton Batista de Amorim propôs ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por dano material e moral em desfavor da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, tendo a douta magistrada
a quo

indeferido o pedido de justiça gratuita e, em contrapartida, autorizou o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais, condicionando o prosseguimento do feito ao recolhimento da primeira parcela, sob pena de cancelamento da distribuição.

Contra essa decisão, o agravante recorre,
sustentando, em síntese
,
que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção de veracidade, conforme dispõe o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, sendo, portanto, indevida a exigência de comprovação adicional quando inexistem elementos que a infirmem. Argumenta, ainda, que a própria autorização judicial para o parcelamento das custas revela o reconhecimento, ainda que de forma implícita, de sua dificuldade financeira, circunstância que se mostra incompatível com o indeferimento integral da gratuidade da justiça.

Alega também que a negativa da tutela de urgência ocorreu sem a devida análise dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, apesar da presença de risco de dano grave ou de difícil reparação, diante da possibilidade de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, do aumento progressivo da dívida e da eventual expropriação do bem dado em garantia fiduciária. Por fim, defende estarem preenchidos os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo e da tutela antecipada recursal, a fim de suspender a exigibilidade das custas e assegurar a concessão imediata da tutela de urgência pleiteada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não assiste ao agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 1028220-08.2023.8.11.0000 - 3a Câm. Cível de Dir. Priv., j. 28.02.2024 – negritei e grifei).

No caso em análise, o agravante limitou-se a apresentar mera declaração de pobreza, sem juntar qualquer documento contemporâneo apto a demonstrar sua real condição econômica. O juízo de origem indeferiu o benefício justamente pela insuficiência documental, autorizando o parcelamento das custas apenas para viabilizar o regular andamento do processo. Tal medida, entretanto, não supre a falta de comprovação nem implica reconhecimento implícito da alegada hipossuficiência, ao contrário, reforça a conclusão de que inexistem elementos que legitimem a concessão integral da gratuidade.

Ao apresentar pedido de reconsideração, o agravante novamente deixou de juntar qualquer documento novo, limitando-se a repetir alegações abstratas, o que manteve íntegra a deficiência probatória. Assim, correta a decisão que negou o pleito, pois, conforme pacífica jurisprudência, a simples declaração de pobreza não basta quando ausentes elementos mínimos de corroboração.

A absoluta ausência de tais elementos inviabiliza o reconhecimento da insuficiência de recursos, porquanto o benefício da gratuidade da justiça, embora de índole constitucional, não é presumido de forma incondicionada, exigindo demonstração mínima da incapacidade alegada. Além disso, não se tratava de ônus de difícil cumprimento, sendo plenamente possível ao agravante juntar documentos que refletissem sua situação financeira atual o que, todavia, não foi feito.

Dessa forma, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que lhe é próprio quando não evidenciada a real necessidade que justificaria a benesse.

Nesse passo, também indefiro a concessão da gratuidade nesta fase recursal
,
devendo a recorrente providenciar o recolhimento do preparo recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025